Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em se verificar a existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de suspender a deliberação, em assembleia, das questões relativas as bombas pressurizadoras de força para fornecimento de água da unidade n. 1103, trazendo como pano de fundo discussão sobre a responsabilidade dos condôminos, em contraste à propriedade vindicada das bombas e à necessidade de perícia técnica.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação, o que ocorreu na hipótese dos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão de eficácia das deliberações e seus eventuais efeitos, empreendidas na assembleia do dia 27/03/21 em relação ao item 3 do edital, a saber: (i) definição sobre a propriedade das 04 bombas de pressão de água localizadas na casa de máquinas dos elevadores no 12o andar; (ii) deliberação sobre a permanência ou não das mesmas nessas áreas comuns do Condomínio; (iii) deliberação sobre o ressarcimento ou não pelo proprietário do Apto 1103, das despesas de reparos no elevador de serviço, em decorrência do rompimento da tubulação de água da bomba de pressão.